Tribunal: TJDFT
Processo: 0752288-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÂO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO AGRAVADO CONTRA O AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. PARCIALMENTE DEFERIDA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação por ele apresentada, em que alega recair sobre a restituição de imposto de renda, natureza alimentar e incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores relativos à restituição do Imposto de Renda possuem natureza salarial, e se são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG) é pacífica no sentido de ser possível a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservado o percentual necessário à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. No caso, a penhora de percentual do imposto de renda retido na fonte preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5.1. Jurisprudência: “2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. (...)” (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022).
6. Assim, a penhora deve recair sobre o percentual de 30% do valor de restituição de imposto de renda do agravante, para a quitação de parte de seu débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a penhora esteja limitada a 30% da restituição de imposto de renda do agravante.
Tese de julgamento: “É possível a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, desde que seja preservado o mínimo existencial do devedor."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJE 03.10.2018; TJDFT, APC 07358853320218070000, Des Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022.